Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição da decisão colegiada ora revista, uma vez que se trataria de caso análogo aos já julgados pelas Turmas Recursais do TJDFT, em que se afastou a preliminar de incompetência em razão do valor da causa.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: no específico caso concreto, a soma dos pedidos redunda em valor da causa superior ao limite de alçada dos Juizados Especiais, conforme o mais recente entendimento das Turmas Recursais do TJDFT (Precedentes: TJDFT, 2a TR, acórdão 16854481, DJe 18.4.2023).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
IV. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. No mais, por ora, não se visualiza o dolo processual à condenação da embargante por litigância de má-fé, sem prejuízo de nova análise (caso reiterado o recurso), inclusive mediante o esclarecimento acerca do ajuizamento de outra demanda semelhante, em que a embargante igualmente postula a concessão de bolsa de estudos integral e a repetição do indébito referente às parcelas de curso de Psicologia na Faculdade Anhanguera (processo 0716826-95.2022).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.